Tribunal: TJBA
Processo: 8066659-34.2023.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n.
8066659-34.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: FEDERACAO DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DAS REDES PUBLICAS MUNICIPAIS DOS MUNICIPIOS DA BAHIA FTE-BA

Advogado(s)
:
RAMON MACHADO DE SAO LEAO NASCIMENTO, NATALHA SENA CERQUEIRA ASSIS

REU: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e outros

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 101/2002 DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. LICENÇA CLASSISTA. LIMITAÇÃO QUANTITATIVA DE PRORROGAÇÕES. VIOLAÇÃO À LIBERDADE SINDICAL E À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1.

Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pela FTE-BA contra a expressão "e por uma única vez" do § 2º do art. 168 da Lei nº 101/2002 de Luís Eduardo Magalhães, que restringe a prorrogação da licença para mandato classista a apenas uma reeleição. A Requerente alega afronta à autonomia sindical e ao art. 41, XXXII, da Constituição da Bahia.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Federação dos Trabalhadores em Educação possui legitimidade ativa para impugnar norma de estatuto geral de servidores; (ii) saber se o Município pode, no exercício de sua autonomia, limitar o número de prorrogações da licença para mandato sindical sem violar a liberdade sindical e a simetria constitucional.

III. Razões de decidir 3. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada ante a demonstração de pertinência temática direta e a autorização expressa do art. 134, VI, da Constituição Estadual para federações sindicais proporem ADI. 4. O artigo 41, inciso XXXII, da Constituição do Estado da Bahia garante a disponibilidade do servidor para mandato sindical sem estabelecer limites temporais ou de recondução, tratando-se de norma de observância obrigatória pelos Municípios. 5. A restrição imposta pela lei municipal configura ingerência indevida na autonomia organizacional das entidades sindicais, em violação ao art. 8º, I, da Constituição Federal, por impedir indiretamente a reeleição contínua de dirigentes pela vontade da categoria. 6. A autonomia municipal para legislar sobre interesse local e regime de servidores não autoriza a supressão ou restrição de direitos fundamentais sociais e garantias de matriz sindical protegidas pela simetria constitucional. 7. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (RE 1034764/MT) e deste Órgão Especial (ADI 8007612-32.2023.8.05.0000) ratificam a inconstitucionalidade de normas que limitam temporalmente a licença classista.

IV. Dispositivo e tese 8. Pedido julgado procedente. Tese de julgamento: "1. É inconstitucional a norma municipal que limita a prorrogação da licença para exercício de mandato classista a um número fixo de vezes, por violar a liberdade sindical e a autonomia das entidades representativas. 2. A Constituição do Estado da Bahia não prevê limites temporais para a disponibilidade do servidor em mandato sindical, devendo tal garantia ser preservada em sua integralidade pelos entes municipais."

Dispositivos relevantes citados: CE/BA, art. 41, XXXII, e art. 55; CF/1988, art. 8º, I, e art. 37, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1034764/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 15.08.2018; TJBA, ADI nº 8007612-32.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, Órgão Especial, j. 12.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Ação nº 8066659-34.2023.8.05.0000, em que figuram como parte Autora FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DAS REDES PÚBLICAS MUNICIPAIS DOS MUNICIPIOS DA BAHIA – FTE-BA e como Réus PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E OUTRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria, em conhecer e
JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora